Tribunal: TJDFT
Processo: 0711234-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL NÃO CONHECIDA. CONSÓRCIO. CONSUMIDOR. VINCULAÇÃO À OFERTA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. POSSIBILIDADE DE EXIGIR O CUMPRIMENTO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM. EXCESSO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MINORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE.

1. Por estar desprovida de qualquer fundamentação, a irresignação recursal relativa à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer decretada na origem não pode ser conhecida, pois viola o pressuposto recursal da regularidade formal.

2. A própria administradora de consórcios foi quem ofertou ao recorrido o plano de consórcio destinado à aquisição de veículo automóvel, circunstância que atrai a incidência dos artigos 30 a 35 do Estatuto Consumerista. Não demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, não há como adotar outra conclusão, se não a de que a recusa de cumprimento da oferta é ilegítima, podendo o consumidor exigir o seu cumprimento, tal como decretado na origem.

3. Ao inserir o consumidor indevidamente em cadastro interno de restrição de aquisição de cotas de consórcio, com base em conduta irregular inexistente, a administradora recorrente praticou ato ilícito violador das disposições do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, o que deu ensejo a uma longa e desgastante jornada, pela via administrativa, de solução da controvérsia, o que, por fim, somente veio a ser resolvido judicialmente. 3.2. Tal contexto supera os aborrecimentos ordinários do dia a dia e, desse modo, exigem reparação, o que, aliás, transcende o próprio caráter individual e passa a ostentar uma finalidade pedagógica como forma de impedir a reiteração de futuras condutas violadoras semelhantes.

4. Entretanto, o valor fixado na origem a título de indenização revela-se excessivo, podendo caracterizar, se mantido, enriquecimento sem causa, situação que não pode ser admitida, sendo devida a minoração do quantum.

5. Muito embora se trate de demanda sem maiores complexidades, não se pode desconsiderar o trabalho desenvolvido advogado da parte autora, o que justifica a alteração do montante arbitrado na origem, a partir do critério equitativo previsto no § 8o do artigo 85, do Código de Processo Civil. Precedentes.

6. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e provido.